Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706348-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI APELADO: CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 18953308) interposta por FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI, em face de sentença (ID 20024533) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o rito do procedimento especial de produção antecipada de provas n° 0706348-23.2020.8.07.0001, resolveu o processo sem apreciação do mérito, após verificar a ausência de condição da ação. Confira-se: Cuida-se de ação sob o rito do procedimento especial de produção antecipada de provas ajuizada por FRANCILANIA FERNANDES BIANCHI, em desfavor de CARLOS ADOLFO SARAIVA GOMES DE BARRO, devidamente qualificados. A decisão de ID no 59324701 determinou à autora que emendasse a inicial para esclarecer a legitimidade passiva, uma vez que a ação foi ajuizada contra a pessoa do síndico; o interesse de agir; e os pedidos direcionados a operadoras de telefonia, que não compõem o polo passivo da demanda. Em resposta, a autora fundamenta a legitimidade pessoal do síndico uma vez que seria o guardião dos documentos do condomínio, nos termos do art. 22 § 1o, g da Lei no 4.591/64 É o relato. Decido. Verifica-se da documentação acostada aos autos com a inicial a ilegitimidade da parte demandada. Com efeito, é titular da ação apenas o titular do direito subjetivo material cuja tutela se pede (legitimação ativa) e só pode ser demandado aquele que seja titular da obrigação correspondente (legitimação passiva). A legitimidade refere-se às partes, sendo denominada, também, legitimação para agir. Em regra, somente podem demandar aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de direito material trazida a juízo. Cada um deve propor as ações relativas aos seus direitos. Salvo casos excepcionais expressamente previstos em lei, quem está autorizado a agir é o sujeito da relação jurídica discutida. No caso dos autos, não se vislumbra a legitimidade do réu para figurar no polo passivo. Isso porque a não há relação jurídica entre a autora e a pessoa do síndico, mas sim entre a autora e o condomínio edilício. Ademais, até onde se sabe, o requerido está no exercício do seu mandato, de maneira que não detém os documentos em nome próprio, mas, sim, na qualidade de representante do condomínio Diante do exposto, em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva, resolvo o processo, sem apreciação do mérito, com suporte no art. 485, VI, do CPC. Custas pela autora. Sem honorários advocatícios, vez que não houve atuação de advogado da parte adversa. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração (ID 20024537), os quais não foram acolhidos, conforme ID 18953305. Nessa oportunidade o Juízo afirmou que quanto à qualificação do réu, a sentença foi suficientemente clara ao indicar as razões pelas quais este Juízo entende não haver legitimidade passiva do síndico, vez que não detém os documentos em nome próprio. Essa decisão foi publicada em 06/05/2020, o apelo interposto em 04/05/2020, acompanhado de preparo ID 18954409 e ID 18954410, e subscrita por advogada atuante em causa própria. Em suas razões recursais, a parte Apelante argumenta o que segue: 1) a sentença deve ser anulada em razão da ausência de fundamentação; 2) não fez menção a legislação especial(princípio da especialidade) que dispõe sobre o síndico como guardião dos documentos (artigo 22, §1o, alínea “g” da lei 4.591/64; 3) ofendeu o inciso VI § 1o artigo 489, do CPC, 4) é imprescindível a apreciação dos precedentes indicados pela apelante, capazes, em tese infirmar a legitimidade passiva do síndico para exibir os documentos pleiteados; 5) o condomínio não é a parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda de exibição de documentos, mas sim o síndico que detém a posse e guarda dos mesmos, na qualidade de mandatário (precedentes do STJ). Citou: Acórdão n° 941077, TJDFT. 6) o condomínio, ou seja, o ente, a massa, não é capaz de exibir documentos, o pedido judicial deve ser pleiteado em face do síndico, o detentor e guardião de todo acervo, só ele, quem poderá exibi-los, quando solicitados. Pede o conhecimento do recurso e preliminarmente a anulação da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade do sindico. Subsidiariamente, pede oportunidade para incluir no polo passivo o Condomínios do Edifício Tiffany(SQSW 304 Bloco “C”) com retorno dos autos a vara de origem para o regular processamento. O Juízo chamou o feito à ordem, conforme decisão ID 18954417, ocasião em que citou o réu para apresentação de contrarrazões. O Réu apresentou contrarrazões ID 18954425., ocasião em que suscita preliminar de ilegitimidade ativa (ID 18954425, p. 6) e de ausência de interesse de agir. Cita julgamento da APC 0709532-55.2018.8.07.0001. Às contrarrazões, o Réu juntou os documentos de fls. 182-208 (ID 18954427, ID 18954428, e ID 18954429). A Apelante foi intimada para apresentar manifestação em face das preliminares suscitadas em contrarrazões. Na manifestação ID 20382038, a Apelante afirma que as contrarrazões são a via adequada para impugnar matéria deduzida na apelação e não para contestar a inicial. É o relatório. O Réu, em contrarrazões, juntou os documentos de fls. 182-208 (ID 18954427, ID 18954428, e ID 18954429) e a Apelante não foi intimada para ciência e manifestação sobre referidos documentos. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a Autora, ora Apelante, para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre documentos de fls. 182-208 (ID 18954427, ID 18954428, e ID 18954429), apresentados pelo Réu em contrarrazões, bem como sobre se persiste o interesse recursal, além de demonstrar o cabimento do recurso em face do disposto no art. 382, §4°, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 16:46:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador